Tribunal: TJSP
Processo: 1500933-37.2015.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. TPPA e ISS dos exercícios de 2010 a 2014. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, em virtude de ilegitimidade passiva. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal, tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era

Ementa:
Execução Fiscal. TPPA e ISS dos exercícios de 2010 a 2014. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, em virtude de ilegitimidade passiva. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal, tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes da propositura da execução. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.